Tribunal: TJES
Processo: 5005642-64.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005642-64.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

AGRAVADO: CLAUDIONOR BORGES DA SILVA

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA – MANUTENÇÃO DO BEM ATÉ O PRAZO PARA A PURGAÇÃO DA MORA – RECURSO PROVIDO.

1. Como se sabe, segundo o entendimento do Colendo STJ,
“nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”
(REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014).

2. Neste diapasão, certo é que a purgação da mora, atualmente, somente tem cabimento mediante o depósito integral das parcelas vencidas e vincendas, conforme previsão do § 2º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, que deverá ser efetuada no prazo de 05 (cinco) dias, contado da execução da liminar de busca e apreensão.

3. Contudo, decorrido o prazo de 05 (cinco) dias sem a purgação da mora, o qual se inicia a partir do cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, e não da efetiva citação nos referidos autos, o devedor perderá a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem, que passará a pertencer ao patrimônio do credor fiduciário.

4. Dessa forma, nas ações de busca e apreensão, é plenamente razoável que o veículo permaneça na comarca do devedor fiduciário, porém apenas durante o prazo de purgação da mora, diante da possibilidade de recuperação do bem pelo devedor.

5. Todavia, decorrido o prazo, o credor fiduciário não pode sofrer restrição em relação ao bem, podendo providenciar sua remoção ou venda, diante da ausência de vedação legal para tais atos.

6. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5005642-64.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO J
. SAFRA S/A

AGRAVADO: C
LAUDIONOR BORGES DA SILVA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO J
. SAFRA S/A
contra a r. decisão acostada no ID 5100753 (fls. 45/47), proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica que, nos autos da “ação de busca e apreensão” por ele ajuizada em face de
C
LAUDIONOR BORGES DA SILVA
, deferiu o pedido liminar, todavia, com expressa determinação para que o recorrente não remova o veículo para outra Comarca, até ulterior deliberação, além de condicionar a purgação da mora à citação.

Em suas razões (ID 5100749), o recorrente pugna pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, que (i) é prescindível a citação do réu para o decurso do prazo para pagamento do débito visando reaver o bem litigioso; (ii) é possível alienar, transferir e retirar o veículo da comarca em caso de apreensão do bem e após o transcurso do prazo sem purgação da mora, independente de autorização judicial; e (iii) deve ser observado o princípio da economia processual.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal para determinar
“[...] que o prazo para pagamento do débito, com objetivo de reaver o bem, tenha como termo inicial o cumprimento da liminar, INDEPENDENTEMENTE DA CITAÇÃO DA DEVEDORA, ORA AGRAVADA, em respeito aos exatos termos do Art. 3º do Decreto lei n. 911/1969 e seus parágrafos, sendo permitido ao Banco Agravante, após decurso do prazo de 05 dias após a execução da liminar, retirar e alienar o veículo apreendido, exceto se neste interregno ocorrer o pagamento da integralidade da dívida, INDEPENDENTEMENTE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL”.

No mérito, pugna pela reforma do
decisum
objurgado.

Em decisão acostada no ID 5239983, foi indeferido o pleito liminar.

Sem contrarrazões.

Antes, porém, de analisar a pretensão recursal, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Conforme consta da inicial (ID 5100753), trata-se de ação de Busca e Apreensão, com pedido de liminar, ajuizada pelo
BANCO J
. SAFRA S/A
,
com fulcro no Decreto-Lei n.º 911/69, em face de
CLAUDIONOR BORGES DA SILVA.

Consta dos autos que o requerente concedeu ao requerido um financiamento no valor de R$ 18.870,84 (dezoito mil, oitocentos e setenta reais e oitenta e quatro centavos), a serem pagos em 48 prestações mensais e sucessivas, no valor de R$ 584,62 (quinhentos e oitenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) cada, com vencimento inicial em 16/12/2020, final em 16/11/2024, mediante Contrato de Financiamento n.º 049063718, para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 12/11/2020.

Infere-se que, em garantia das obrigações assumidas, o requerido transferiu em alienação fiduciária, o bem descrito no supramencionado contrato, a saber, o automóvel marca Chevrolet, Cobalt LTZ 1.4 8V, cor preta, ano 2012/2012, Placa ODH4I96, Chassi 9BGJC69X0CB283071.

Contudo, segundo alega o autor, o réu tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir de 16/08/2022, incorrendo em mora, desde então, nos termos do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014, bem como artigo 394 e seguintes do Código Civil.

Basicamente diante de tais fatos, ajuizou a presente demanda, pugnando, liminarmente, pela concessão liminar da busca e apreensão do referido bem.

Foi, então, que, logo após, adveio a decisão objurgada, tendo a Magistrada
a quo
deferiu a medida pleiteada nos seguintes termos:

“Considerando os argumentos expendidos pelo(s) requerente(s) e o conteúdo dos documentos atrelados à petição inicial, entendo presentes os pressupostos legais contidos no Decreto-Lei 911/69 e DEFIRO a medida liminar de BUSCA E APREENSÃO do veículo abaixo descrito.

CUMPRA-SE ESTA DECISÃO SERVINDO DE MANDADO, via de consequência, determino a qualquer Oficial de Justiça deste Juízo a quem couber por distribuição, o cumprimento das seguintes diligências, na forma e prazo legais:

a) BUSCA E APREENSÃO do bem abaixo descrito, indicado na petição inicial, que se encontra em poder do REQUERIDO ou de TERCEIRO;

b) ENTREGA do bem apreendido à pessoa e no local indicados pelo(s) requerente(s) na inicial, lavrando-se o respectivo termo, devendo o bem ser depositado nesta comarca, até ulterior deliberação deste juízo, sob as penas da lei;

c) Efetivada a medida liminar, CITE o requerido para: pagar a integralidade da dívida, segundo os valores apresentados na inicial atualizados, e/ou oferecer contestação, entregando-lhe cópia do mandado e da petição inicial”;

Foi, então, justamente contra essa decisão que o agravante interpôs o presente recurso.

Como se sabe, segundo o entendimento do Colendo STJ,
“nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”
(REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014).

Neste diapasão, certo é que a purgação da mora, atualmente, somente tem cabimento mediante o depósito integral das parcelas vencidas e vincendas, conforme previsão do § 2º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, que deverá ser efetuada no prazo de 05 (cinco) dias, contado da execução da liminar de busca e apreensão.

Contudo, decorrido o prazo de 05 (cinco) dias sem a purgação da mora, o qual se inicia a partir do cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, e não da efetiva citação nos referidos autos, o devedor perderá a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem, que passará a pertencer ao patrimônio do credor fiduciário.

Dessa forma, nas ações de busca e apreensão, é plenamente razoável que o veículo permaneça na comarca do devedor fiduciário, porém apenas durante o prazo de purgação da mora, diante da possibilidade de recuperação do bem pelo devedor.

Todavia, decorrido o prazo, o credor fiduciário não pode sofrer restrição em relação ao bem, podendo providenciar sua remoção ou venda, diante da ausência de vedação legal para tais atos.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARCIALMENTE. DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO DO VEÍCULO NA COMARCA ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO OPE LEGIS. CINCO DIAS A CONTAR DA EXECUÇÃO DA LIMINAR PARA O DEVEDOR PURGAR A MORA. POSSE CONSOLIDADA DO CREDOR DECORRIDO O PRAZO. EXEGESE DO ARTIGO 3º, §1º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1418593/MS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que nos contratos firmados durante a vigência da Lei nº 10.931/2004 hipótese dos autos compete ao devedor, no prazo de cinco dias, após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária. Precedentes STJ.
II Na linha do entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal, as restrições à remoção e alienação do bem até ulterior deliberação do Juízo a quo, após decorrido o prazo legal (cinco dias) para o devedor purgar a mora, afronta a sistemática insculpida no art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, e, também, o direito fundamental de propriedade, previsto no art. 5º, inciso XXII, da Constituição da República, e no art. 1.228 do Código Civil. Precedente TJES. III A decisão a quo, ao impor restrição à posse plena da Agravante no espaço e no tempo, não encontra, data vênia, previsão no ordenamento jurídico pátrio que a sustente, ao contrário, colide com a previsão expressa da lei e o entendimento já consagrado do Superior Tribunal de Justiça. Decisão Reformada. IV Recurso conhecido e provido
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199008620, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022)

_________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DECRETO-LEI Nº 911/69 CONCEITO DE INTEGRALIDADE DA DÍVIDA PARA FINS DE RESTITUIÇÃO DO BEM POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA ONDE TRAMITA O FEITO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- ¿Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária¿ (REsp 1418593/MS). 2- Caso concreto em que os honorários advocatícios e as custas processuais não compõem a integralidade da dívida ante a ausência de previsão contratual a respeito, tanto que a Autora/Agravada requereu, na petição inicial, a condenação do Réu no pagamento das mencionadas verbas. 3-
Razoável limitar a remoção do veículo, determinando que permaneça depositado na Comarca em que tramita o feito, somente durante os 5 dias subsequentes à efetivação do mandado de busca e apreensão, prazo após o qual, em havendo a quitação da dívida, o bem será restituído ao devedor livre de ônus e,
em caso negativo, ocorrerá a consolidação da posse e propriedade plena do bem ao credor fiduciário.

4- Recurso parcialmente provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014179001293, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/09/2017, Data da Publicação no Diário: 20/09/2017)

______________________

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LEI Nº 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA PELO DEVEDOR. PRAZO DE 05 DIAS APOS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. DECRETO-LEI N° 911/69 ART. 3º § 2º. PERMANÊNCIA DO BEM NA COMARCA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1) Na atual sistemática da ação de busca e apreensão introduzida pela Lei nº 10.931/2004, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem, consolidar-se-ão no patrimônio do credor fiduciário em 05 dias após a execução da liminar. 2) O §2º do art. 3º do Decreto-lei 911/69 preceitua que ao devedor fiduciante é assegurado a restituição do bem no caso de efetuar a quitação integral, razão pela qual deve permanecer na comarca onde percorre a ação, até que se cumpra o prazo da purgação da mora, ou seja, 05 dias
. 3) Agravo interno desprovido.

(TJES, Classe: Agravo AI, 48159003333, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/10/2015, Data da Publicação no Diário: 16/10/2015)

Portanto, a meu sentir, a decisão recorrida merece ser reformada, para autorizar, após o prazo de 5 (cinco) dias subsequentes à efetivação do mandado de busca e apreensão, na hipótese de não haver a quitação do débito, a remoção do veículo, em razão da consolidação da propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, conforme estabelece o DL nº 911/69, em seu art. 3º, §1º.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para autorizar que o agravante, decorrido o prazo de purgação da mora sem a quitação do integral da dívida, o qual se inicia a partir do cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, e não da efetiva citação nos referidos autos, promova a remoção do veículo apreendido e/ou sua alienação, conforme autoriza o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.